Tribunal: STF
Processo: RE 1476622
Classe: RE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-04-12
Data de publicação: 2024-04-12

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



PETIÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REQUERIMENTO DE RETIRADA DO AMBIENTE VIRTUAL DE JULGAMENTO: RESOLUÇÃO/STF N. 642/2019. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO AO REQUERENTE: INDEFERIMENTO.



Relatório



    1. Em 20.2.2024, foi negado provimento aos recursos extraordinários interpostos pela Câmara Municipal do Rio de Janeiro e pelo Prefeito do Município do Rio de Janeiro, sob os fundamentos de harmonia do julgado recorrido com a jurisprudência deste Supremo Tribunal, ausência de ofensa constitucional direta e incidência da Súmula n. 279 deste Supremo Tribunal (doc. 22).



    Contra essa decisão a Câmara Municipal do Rio de Janeiro e o Prefeito do Rio de Janeiro interpuseram os presentes agravos regimentais (docs. 24 e 26).



    2. Em 9.4.2024, foi determinada a inclusão destes recursos na pauta de julgamento virtual do Plenário deste Supremo Tribunal, agendado para começar em 19.4.2024.



    Em 11.4.2024, pela Petição/STF n. 40.473/2024, Associação Brasileira da Indústria Elétrica e Eletrônica – Abinee requer “1) a retirada do processo da pauta da sessão virtual do Tribunal Pleno dos dias 19/04/2024 a 26/04/2024, para a intimação prévia da Agravada para apresentar contrarrazões aos agravos internos interpostos pela Câmara e pelo Sr. Prefeito, possibilitando-lhe, assim, o pleno exercício de seu direito ao contraditório e à ampla defesa; e 2) destaque do caso, para que haja inclusão dos agravos internos (após as devidas contrarrazões) em sessão de julgamento presencial do Tribunal Pleno deste E. STF, na forma do art. 21-B, § 3º, do Regimento Interno deste E. Supremo Tribunal Federal” (fl. 4, doc. 28).



    Examinados os elementos havidos no processo, DECIDO.



    3. Razão jurídica não assiste à requerente.



    4. Não foi aberto prazo para contrarrazões, em observância ao princípio da razoável duração do processo. Assim têm procedido os Ministros deste Supremo Tribunal em casos nos quais não há prejuízo para a parte agravada (ARE n. 999.021-ED-AgR-ED, Relator o Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 7.2.2018; RE n. 597.064-ED-terceiros-ED-ED, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Plenário, DJe 2.6.2021; e Rcl n. 46.317-ED-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 20.9.2021).



    5. No inc. II do art. 4º da Resolução/STF n. 642/2019, dispõe-se que “não serão julgados em ambiente virtual as listas ou os processos com pedido de: II - destaque feito por qualquer das partes, desde que requerido até 48 (quarenta e oito) horas antes do início da sessão e deferido pelo relator”.



    Esse dispositivo legal submete o deferimento ou indeferimento do pedido de destaque ao Relator, que verificará, em cada caso, eventual comprovação de situação jurídica a justificar o deferimento. Assim, por exemplo:



    “Verifica-se que, embora haja previsão para pedido de destaque seu deferimento está condicionado ao exame do relator.



    Registro, inicialmente, que o julgamento em ambiente virtual não prejudica a análise da matéria, uma vez que a decisão recorrida, o voto do relator, bem como as demais peças processuais podem ser visualizadas por todos os Ministros, o que propicia uma ampla análise do processo. Por esse motivo, só excepcionalmente se justifica a concessão de pedido de destaque.



    No caso, não vislumbro nenhuma especificidade no caso para justificar o julgamento presencial, mormente se levarmos em conta a discussão em tela é objeto jurisprudência pacífica na Corte.



      Ante o exposto, indefiro o pedido de destaque” (ACO n. 3.273-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, DJe 12.8.2019). 



    6. A requerente não demonstrou prejuízo ou maior eficiência obtida em julgamento presencial.



    O uso de ferramentas tecnológicas para o exercício da jurisdição é adotado por este Supremo Tribunal como forma de se cumprir o postulado constitucional da razoável duração do processo.



    Nele não há embaraço ou dificuldade ao direito de defesa, inexistindo limitação ou prejuízo na análise do processo pelos Ministros. 



    No julgamento em ambiente virtual, a decisão questionada, o voto do Relator e as demais peças processuais podem ser visualizados pelos Ministros, a propiciar ampla análise do processo. Não há proibições para os advogados apresentarem memoriais e questões de fato, tempestivamente, por escrito.



    Ausente, na espécie, excepcionalidade a justificar o julgamento presencial deste agravo regimental, interposto contra decisão fundamentada na consolidada jurisprudência deste Supremo Tribunal. 



    7. Pelo exposto, indefiro o requerimento de retirada deste recurso da sessão virtual.



    Publique-se.



    Brasília, 12 de abril de 2024.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora